Tribunal: TJDFT
Processo: 0003080-37.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por atipicidade material e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena.

2. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal e fixação de regime aberto, por ausência de interesse recursal.

3. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. Afasta-se a incidência do princípio da insignificância se o réu, embora tecnicamente primário, já foi preso em flagrante em outras ocasiões praticando crimes contra o patrimônio, porquanto tal circunstância interfere negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

5. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”

6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.